Tribunal: STF
Processo: Rcl 53190
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMATER-RIO. SISTEMÁTICA DE EXECUÇÃO APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. TEMA 253. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387, 437 E 530: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 3.5.2022, por Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100326-87.2019.5.01.0247, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530 e desrespeitado o Tema 253 da repercussão geral:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO. Uma vez que a reclamada sequer recorreu da sentença de mérito onde o Juízo frisou a condição do reclamado, de empresa pública não equiparada à fazenda pública, não poderia pretender discutir o tema em sede de execução, muito menos o julgador ter deferido a pretensão neste momento processual, modificando a res judicata em sede de execução, ante a preclusão há muito consumada. AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO. Uma vez que o reclamado, ainda na fase de conhecimento, não interpôs recurso ordinário da decisão de embargos declaratórios que apontou a existência do erro material constante da sentença de mérito, quanto ao percentual de reajuste, descabe pretender discutir o tema em sede de execução.



    (…) O exequente se insurge quanto a decisão de ID. c000b04, que ratificou a decisão de ID. 439c524, proferida em sede de execução, que deferiu ao executado as prerrogativas da fazenda pública, verbis: ‘DA IMPUGNAÇÃO DO EXEQUENTE



    Ratifico a decisão de ID. 439c524 pelos seus próprios fundamentos, deferindo à executada as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, para os fins do rito da execução. Dessa forma, deverá ser observada a isenção de custas, aplicado o regime de precatórios, e observadas as decisões proferidas nas ADI's nºs 4.357 e 4.425 e no RE nº 870.940 (Tema nº 810), que determinam que todos os créditos contra a Fazenda Pública com precatório ainda não expedido sofram a incidência do IPCA-E; bem como que se beneficie da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997.’ 



    Assiste razão ao exequente. 



    A sentença de mérito de ID. fd58934 frisou que a reclamada é empresa pública, não se equiparando à fazenda pública, não se lhe aplicando o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, verbis: (…) ‘Frise-se que a reclamada é empresa pública, não se equiparando à fazenda pública, não se lhe aplicando o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97’



    Uma vez que a reclamada sequer recorreu daquela decisão, a qual inclusive ora repousa sob o manto da coisa julgada conforme certidão de ID. 60eafd1, não poderia o julgador ter deferido as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, modificando a res judicata em sede de execução, visto que o momento processual para o reclamado discutir a sentença de mérito há muito já se encontrava precluso. 



    Dou provimento ao agravo de petição do reclamante, para, reformando a decisão de ID. c000b04, julgar procedente sua impugnação de ID. 0c2f240, determinando a adequação dos cálculos pela Contadoria, notadamente quanto aos juros e correção monetária por força da não equiparação da reclamada à fazenda pública” (e-doc. 33).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, pendentes de análise na presente data. 



    2. A reclamante sustenta que “a presente Reclamação visa restabelecer a autoridade das decisões proferidas nas ADPF 387, 437 e 530 que determinaram expressamente a aplicação do regime de precatórios às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial e exclusivo, sem natureza concorrencial, caso patente da reclamante” (fl. 2).



    Aponta que “o trânsito em julgado da ação de conhecimento não impede a discussão, em sede de execução, acerca da aplicação do regime de precatórios à reclamante para o pagamento de seus débitos” (fl. 7). 



    Requer gratuidade de justiça e medida liminar, “para suspender imediatamente o afastamento do regime de precatórios à EMATER-RIO nos autos do processo n. 0100326-87.2019.5.01.0247” (fl. 44).



    Pede “a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, no tocante a aplicação das prerrogativas de Fazenda Pública/regime de precatórios/RPV para o pagamento de suas dívidas” (fl. 45).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Processo n. 0100326-87.2019.5.01.0247, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530 e desrespeitado o Tema 253 da repercussão geral.



    5.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 599.628-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 253, este Supremo Tribunal decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. Têm repercussão geral os temas constitucionais atinentes ao princípio da continuidade dos serviços públicos e à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta que prestam tais serviços” (DJe 26.3.2010).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal concluiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência” (DJe 10.12.2020).



    6. Este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável à reclamante a sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública e do regime de precatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 40.925-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 21.10.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. Arguições de descumprimento de preceito fundamental nºs 387/PI, 437/CE e 530/PA. Ofensa à Súmula nº 734 do STF. Não ocorrência. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-Rio). Regime de precatórios aplicado a execução movida contra empresa pública que atua em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo, com o fim de fomentar programas de assistência técnica e extensão rural. Agravo regimental não provido. 1. Não incide o óbice ao conhecimento da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, uma vez que não há capítulo transitado em julgado relativo ao debate quanto ao respeito ao regime de precatórios pela EMATER-Rio, instaurado em sede de cumprimento de sentença oriunda de dissídio coletivo. 2. Incide o regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos (v.g. ADPF nºs 387/PI, 437/CE e 530/PA). 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 47.858-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER – Rio é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a EMATER-RIO: RCL 40.549, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/6/2020, RCL 40.707, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/9/2020; RCL 40.941 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2020; RCL 40.406, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/9/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 45.607-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARA OBSERVÂNCIA PELA CORTE DE ORIGEM DOS JULGAMENTOS PREOFERIDOS NAS ADPFs 387 E 437. EMPRESA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO REGIME DOS PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por cuidar-se de empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, a ela é aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 40.451-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.3.2021).



    “Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República” (Rcl n. 40.573-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437” (Rcl n. 41.420-AgR, Redador para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que a sentença objeto da fase de execução foi proferida em 9.8.2019 e transitou em julgado em 1º.10.2019. A sentença não menciona a aplicação da sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública e do regime de precatório.



    A autoridade reclamada descumpriu o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530 e desrespeitou o Tema 253 da repercussão geral, pois afastou a sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública e a aplicabilidade à reclamante do regime de precatório. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100326-87.2019.5.01.0247 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora